Tribunal: TJDFT
Processo: 0711010-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAção cível. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO no regime normal de ICMS. LAVRATURA NO INTERREGNO DE GOZO DO REGIME ESPECIAL. nulidade do auto de infração. Precedentes. Sentença reformada.
1. O prazo de prescrição para a ação declaratória de nulidade do lançamento tributário é quinquenal (Tema 229/STJ), o qual somente se inicia a partir da constituição definitiva do crédito, após ultimado o processo administrativo, com a consectária notificação do contribuinte. Precedentes. “In casu”, deflagrada a ação judicial no mesmo ano em que ultimado o julgamento administrativo, não viceja a prejudicial de prescrição suscitada em contrarrazões pelo Distrito Federal, porquanto não transcorrido o quinquênio correspondente (art. 1o do Decreto no 20.910/32).
2. A Administração Pública não pode impor ao contribuinte penalidade em razão de descumprimento de regramento tributário que, no momento da lavratura do auto de infração, não lhe era aplicável (arts. 320-D e 320-E do RICMS/DF). 2.1. Considerando que a lavratura do Auto de Infração no 682/2014 (09/03/2014) é anterior ao desenquadramento da autora ao regime especial, a aplicação da penalidade impugnada tornou-se ilegal, porquanto encerra verdadeiro comportamento contraditório da Administração Tributária, em violação ao princípio da confiança legítima.
3. Ainda que não preenchidos os requisitos para a fruição do regime especial, houve decisão proferida pelo pleno do TARF, com efeito ex nunc, que resguardou, sem ressalvas, o enquadramento do contribuinte no regime diferenciado até o dia 21/10/2014, termo “ad quem” que deve ser observado nos lançamentos tributários, sob pena de vulneração da modulação dos efeitos da decisão administrativa transitada em julgado. Precedentes.
4. Apelação conhecida e provida.